Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DO DETRAN/GAMA. SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ANTE A OMISSÃO NA GUARDA DO BEM. SOLIDARIEDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O DETRAN/DF interpôs o recurso inominado em face da sentença proferida no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o DETRAN/DF a ressarcir o autor no valor de de R$ 14.690,00 (quatorze mil seiscentos e noventa reais) a título de danos materiais e improcedente o pedido de danos morais. O recorrente alega, em preliminar, a ilegitimidade passiva.

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, haja vista que o art. 37, §6o, da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Para configurar o dever do ente público em indenizar é necessária a comprovação do dano, da omissão administrativa nas hipóteses em que tinha o dever legal de agir para evitar o resultado e do nexo de causalidade entre eles.

5. Conforme narrado na inicial, a parte autora/recorrida, teve sua motocicleta furtada dentro do estacionamento destinado aos usuários e servidores do DETRAN/GAMA, quando foi regularizar a documentação da sua motocicleta.

6. O autor/recorrido trouxe aos autos o boletim de ocorrência revestido de presunção de veracidade "juris tantum", fotos e filmagens, não tendo a parte adversa se desincumbido do ônus de produzir prova que contrariasse a versão dos fatos apresentada pelo autor/recorrido.

7. Consoante se depreende do recurso da parte recorrente, a empresa de segurança é contratada para realizar a guarda do órgão e não é responsável por estacionamento público.

8. O veículo do autor foi furtado no momento em que se encontrava em estacionamento público, sem controle de acesso e saída, sem cobrança pela vigilância e depósito. Situação distinta é aquela na qual os estabelecimentos comerciais, pelo proveito que tiram do estacionamento disponibilizados aos seus clientes se responsabilizam pela guarda e vigilância dos veículos (Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

9. No caso em exame não há responsabilidade pelo proveito comercial, nem a ré assumiu o depósito e vigilância dos veículos em estacionamento público. Sobre o tema incide a jurisprudência do Tribunal de Justiça no sentido de que: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OMISSÃO - MODALIDADE SUBJETIVA - ESTACIONAMENTO PÚBLICO, ABERTO E DE LIVRE ACESSO - FURTO DE VEÍCULO - DEVER DE INDENIZAR DO ENTE ESTATAL - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação regressiva proposta em desfavor do Distrito Federal em que a seguradora pretende a reparação cível dos danos materiais advindos do furto de veículo, ocorrido no estacionamento público do Shopping Popular de Brasília. 2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, ?as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa?. 3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente. 4. A responsabilidade atribuível ao Estado vigora, em regra, na modalidade objetiva. Contudo, em que pesem as oscilações da jurisprudência, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, o que resultará na modalidade subjetiva de responsabilização. 5. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha sedimentado, por meio da edição da Súmula 130, o entendimento de que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", a premissa não incide nos casos de estacionamentos públicos, haja vista inexistir dever legal de guarda e vigilância dos veículos deixados em estacionamentos abertos, gratuitos e de livre acesso. 6. "Se o local onde ocorreu o furto do veículo é público, desprovido de cercas, cancelas, grades, vigilância, ou outro controle da entrada e saída de veículos, sendo utilizado por clientes de vários estabelecimentos comerciais, não se pode responsabilizar um deles pela ocorrência de sinistro? (Acórdão 1081160, 20160110873016APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: 261/266). 7. Recurso desprovido.” (07085237020198070018 - (0708523-70.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ 7a Turma Cível Relator: LEILA ARLANCH, DJE: 18/09/2020.

9. Recurso do DETRAN/DF conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.